Tribunal: CARF
Processo: 13639.000360/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13639.000360/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAO PROCOPIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo. Súmula CARF no 69.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 20/22) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 13/15), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000360/2008-12
Fl. 24
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000360/2008-12

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi emitida
Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento da multa no valor de
R$ 165,74 pelo atraso na entrega da DIRPF/2006.
Decorreu a citada exigência da constatação pela autoridade
lançadora de que a Declaração de Ajuste Anual do(a) interessado(a), referente
ao exercício financeiro de 2006 foi entregue fora do prazo regulamentar, ou seja,
em 19/3/2008, quando o prazo limite se deu em 28/4/2006.
O(A) contribuinte apresenta impugnação em que solicita o
cancelamento da multa lançada, alegando que embora tenha entregue a
declaração/2007, não estava obrigado(a) a fazê-lo. Seu procedimento objetivou
apenas a restituição do imposto de renda.
Esclarece, ainda, que sempre fez a declaração de isento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INFRAÇÕES E PENALIDADES.
A falta de apresentação obrigatória da declaração de ajuste anual
ou a sua apresentação obrigatória fora do prazo fixado sujeitará a
pessoa física responsável à multa de mora pelo atraso/falta no
cumprimento dessa obrigação acessória.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou procedente o lançamento, assim se manifestando:

Sendo a entrega da Declaração do IRPF uma obrigação de fazer,
em prazo certo, o seu descumprimento, demonstrado nos autos, resulta em
inadimplemento às normas jurídicas obrigacionais, sujeitando o responsável As
sanções previstas na legislação tributária, o que foi corretamente aplicado pela
autoridade lançadora.
Contudo, há que se definir, no presente caso, se o(a) contribuinte
estava realmente obrigado(a) a apresentar a DIRPF/2006, em face de seus
argumentos de defesa.
Após análise dessa Declaração, As fls. 6/8, constata-se que o(a)
declarante informou como "rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
pelo titular" a importância de R$ 15.873,55. Tal fato, por si só, caracteriza a
obrigatoriedade de apresentação da DIRPF/2006, a teor do disposto na IN/SRF
n° 616/2006, art. 1°, inciso I, segundo o qual está obrigada a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006
a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2005, recebeu
rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 13.968,00
(treze mil, novecentos e sessenta e oito reais).
Cabe esclarecer que a declaração de isento se destinava àquela
pessoa inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF, dispensada de
apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda, que deveria
apresentá-la (a de isento), em cada exercício, nos prazos estabelecidos pela
legislação, com o fim de manter ativa a sua inscrição no CPF. As informações
prestadas nessa declaração resumiam-se a fins cadastrais, não fornecendo o(a)
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000360/2008-12

interessado(a) valores referentes a rendimentos, deduções, bens ou imposto pago.
Não se caracteriza como obrigação acessória, pois não se amolda às condições
previstas para tal no art. 113 da Lei n. 5.172/66 (CTN); e, sua sanção, era de
cunho administrativo: o cancelamento no CPF, situação que podia, inclusive, ser
revertida, com o recadastramento.
As declarações em comento são de gêneros distintos, não podendo
uma substituir a outra.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- o INSS é sua única fonte pagadora e que em 2003 entrou com ação de revisão de
benefício da qual em 2005 recebeu através da Requisição de Pequeno Valor, a importância de R$
7.978,02 (R$8.224,76 - R$ 246,74 descontados de IRRF);
- sempre foi isento e que somente em 2005, o valor do benefício somado ao valor
da revisão é que o obrigava a DAA;
- recebeu apenas o comprovante de rendimentos do INSS e que por falta de
informação/orientação de como declarar a renda advinda da RPV, ficou impossibilitado de
entregar a declaração dentro do prazo;
- somente em 2008 recebeu informação/orientação de que o imposto de renda
poderia ser restituído e mesmo já tendo declarado como isento, fez a declaração extemporânea;
- de acordo com o art. 138 do CTN, a penalidade não pode ser aplicada uma vez
que apresentou a declaração espontaneamente;
- a multa imposta não se refere à sonegação de imposto e caso não declarasse não
seria restituído, o que caracterizaria enriquecimento sem causa por parte da União Federal.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/06/2010 (e-fl. 19); Recurso Voluntário
protocolado em 08/07/2010 (e-fl. 20), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
Alega o recorrente estar abrigado pelo instituto da denúncia espontânea, tendo em
vista que apresentou sua declaração de forma espontânea. Entretanto, não assiste razão ao
contribuinte, pois conforme asseverou a DRJ, dentre todos os argumentos, tem-se a questão
pacificada neste CARF, conforme a Súmula no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Destaco, pela sua importância, que a matéria em questão já se encontra pacificada
pela Súmula CARF no 69 que assim diz:
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000360/2008-12

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitado o valor mínimo.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital